Tribunal: TJDFT
Processo: 0701751-16.2022.8.07.0009
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Asiel Henrique de Sousa Número do processo: 0701751-16.2022.8.07.0009 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DISRAEL DA COSTA LIMA RECORRIDO: JOAQUIM DA SILVA CAMARGOS DECISÃO A concessão do benefício da gratuidade de justiça à pessoa natural depende de pedido formulado nos autos com a alegação de insuficiência de recursos. Essa alegação é revestida da presunção de veracidade, conforme estabelece o artigo 99, § 3o do CPC, contudo, a presunção será afastada quando do contexto do processo se chegar conclusão diversa (art. 99, § 2o, CPC). Assim, intime-se o recorrente para que junte tais documentos (extrato bancário de suas contas bancárias, bem como declaração de imposto de renda), somente após o que seu pedido será apreciado. Intime-se. Daniel Felipe Machado Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.